Tribunal: TJDFT
Processo: 0753604-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753604-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA BICALHO CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por KARLA BICALHO CARDOSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, na execução distribuída sob no 0060902-48.2013.8.07.0015, pela qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade por ela oposta. A agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que não reúne condições de suportar as despesas processuais e honorários sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Junta documentos para demonstrar a condição de hipossuficiência e declaração nesse sentido. Decido. Consoante o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode suportar as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Destaco que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado, caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. A agravante postula o benefício, com amparo na declaração de isento do imposto de renda em relação aos exercícios 2022 e 2023. A isenção de isento do imposto de renda é hábil a demonstrar que a requerente aufere rendimentos mensais modestos, compatíveis com a condição de hipossuficiência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap